Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704982-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBINALDO LAMEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANA PAULA NEVES ROSA DECISÃO R.L.D.S. interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no11.340/2006, consistentes na proibição do recorrente aproximar-se da ofendida A.P.N.R., e com ela manter contato por qualquer meio de comunicação (ID 33104068 - Pág.73). Afirma a Defesa, em síntese, que não há provas da autoria e materialidade dos fatos imputados ao recorrente. Aduz que as alegações da ofendida são inverídicas e embasadas no desejo de vingança, em razão do término do relacionamento amoroso. Requer, então, a reforma da decisão, a fim de revogar as medidas protetivas, com a extinção do feito. Os autos vieram conclusos a este Relator, ocasião em proferi decisão negando seguimento ao recurso, em face da deficiência da instrução (ID 33013385 - p. 1). A Defesa aviou pedido de reconsideração, postulando o recebimento do recurso de agravo de instrumento e juntou documentos (ID 33104061), É, em síntese, o que consta. Decido. De início destaco que o recurso de agravo de instrumento não é o meio processual adequado para impugnar a decisão que deferiu medidas protetivas de urgência. Conquanto exista divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, prevalece o entendimento de que a reclamação é a via adequada. No caso, verifica-se que, na data de 4/2/2022, o recorrente foi intimado da decisão que impôs as medidas protetivas de urgência (ID 33104068 – p. 17) e o recurso foi interposto somente em 16/4/2022. O art. 233 do Regimento Interno desta Corte estabelece “que o prazo para reclamação será de 5 dias, contado da data da ciência do ato.” Dessa forma, não é possível receber o agravo de instrumento como reclamação, uma vez que o recurso foi interposto após esgotado o prazo legal para a reclamação e, portanto, deve ser considerado intempestivo. Com efeito, a intempestividade do recurso inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Ademais, as questões deduzidas na irresignação se confundem com o mérito da ação penal e devem ser apreciadas pelo Juízo de conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso, posto que intempestivo. Intimem-se Brasília-DF, 14 de março de 2022 16:54:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator